Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703054-64.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES APELADO: EDWIN ANTONIO SOLORZANO CASTILLO DESPACHO O patrono da parte autora/apelante noticiou nos autos a renúncia ao mandato judicial que lhe havia sido outorgado, bem como a comunicação envidada à mandante, nos termos do art. 112, do CPC, promovendo o substabelecimento dos poderes que lhe haviam sido conferidos ao advogado indicado pela recorrente para substituí-lo (id. 47480569), Dr. DOMINGOS SÁVIO DE MELO PINTO, OAB/DF 49.369. Nesses termos, promova a Secretaria da Turma a atualização do cadastro dos advogados nesses autos. Ademais, tendo em vista que o feito já foi julgado, conforme acórdão de id. 47385270, não havendo, por ora, qualquer outra providência a ser adotada por esta Relatora, aguarde os autos em Secretaria o decurso do prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora